Tribunal: TJDFT
Processo: 0739519-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739519-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR DANIEL DA SILVA MARINHO AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE REGISTRO DE PENALIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR DANIEL DA SILVA MARINHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0711976-63.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que o agravado emitisse a Carteira Nacional de Habilitação - CNH definitiva em favor do ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante defende que a mera autuação ou notificação de infração, ainda pendente de julgamento administrativo, não é impedimento para a emissão da CNH definitiva, sob pena de afronta às garantias constitucionais e aos princípios do direito administrativo. Destaca que negar a emissão da CNH definitiva com base em simples autuação, sem julgamento definitivo, equivale a antecipar os efeitos da penalidade, aplicando sanção sem decisão final, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Ou seja, ato administrativo que nega a CNH definitiva ao condutor com base em meras autuações ainda pendentes de julgamento viola a Magna Carta. Assinala que, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, a presunção de inocência estende-se ao direito administrativo sancionador, em razão de sua natureza punitiva, de modo que, enquanto não houver decisão administrativa definitiva, não se pode presumir que o condutor é infrator, tampouco aplicar-lhe consequências punitivas. Assim, a reforma da decisão agravada mostra-se medida impositiva. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e concessão da antecipação da tutela de urgência para determinar ao agravado que emita a CNH definitiva em favor do agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo diante do pedido de concessão da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO Inicialmente, diante do documento de ID 248096674, autos de origem, defiro a gratuidade de justiça ao ora agravante para o julgamento deste recurso. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 248282603, autos de origem: I. Passo a apreciar a liminar. Não há relevância no fundamento para concessão da segurança, em caráter liminar, conforme exige o artigo 7o, III, da lei do MS. De acordo com a inicial, o autor possui permissão provisória para dirigir. No caso de permissão provisória, a prática de infração se submete a regime jurídico próprio. Ao contrário do condutor que já é titular da carteira definitiva de habilitação, aquele que ostenta a permissão provisória não terá direito à emissão da CNH definitiva se, no prazo de 1 ano, incorrer em infração grave ou gravíssima. É irrelevante o fato de ter impugnado as infrações de forma administrativo e os recursos estarem pendentes de análise. No caso, basta a infração para impedir a emissão da CNH definitiva. De acordo com o § 3o do artigo 148 do CNT, a CNH será conferida ao término de um ano, DESDE QUE o mesmo não tenha cometido nenhuma infração grave ou gravíssima. No caso, o próprio autor reconhece na inicial que incorreu em infrações de trânsito no referido período. Neste caso, independente de recurso, não há como emitir a CNH. O impetrante tem duas possibilidades: Poderá aguardar o resultado dos recursos administrativos e, caso acolhido, requerer a CNH definitiva ou, reiniciar o processo de habilitação, com novo prazo de 1 ano de permissão, conforme § 4o do artigo 148. Enquanto os recursos administrativos não foram analisados, é impossível a emissão da CNH definitiva. A tese do impetrante não tem qualquer razoabilidade, pois argumenta que tem direito à CNH definitiva enquanto houver pendência de recurso administrativo. Não teria lógica emitir a CNH definitiva e, no caso de indeferimento do recurso, cancelar a CNH. A CNH definitiva depende do acolhimento dos recursos ou de submissão a novo processo de habilitação. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência ao DETRAN para intervir no feito, se quiser, o que defiro. Após, voltem conclusos para sentença porque o MP não se manifesta em processos desta natureza. A controvérsia limita-se à recusa da parte agravada em emitir a Carteira Nacional de Habilitação definitiva, diante da constatação de infrações de trânsito cometidas pelo impetrante/agravante no exercício da Permissão Para Dirigir (PPD). No caso dos autos, o agravante requer a expedição do documento definitivo, ainda que o DETRAN demonstre a existência de infrações registradas junto ao condutor durante a vigência da PPD. O agravante, através da utilização do pedido liminar trazido no bojo do Mandado de Segurança, busca atribuir à concessão da carteira definitiva este status de direito líquido e certo. No entanto, a expedição deste documento é mera expectativa de direito, efetivamente materializado diante do cumprimento de condutas esperadas. Confira-se: Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. (...) § 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. Vê-se na legislação, portanto, que a CNH é conferida aos condutores que, durante a vigência da PPD, não cometem infrações graves ou gravíssimas. Não se fala, neste caso, de direito líquido e certo, objeto do pedido liminar trazido em mandado de segurança. Ademais, como bem delineou o juízo agravado, diferente do que quer fazer crer o agravante, é irrelevante o fato de ter impugnado as infrações de forma administrativo e os recursos estarem pendentes de análise. Isso porque, nos termos do art. 148, § 3o, CNT, basta a infração para impedir a emissão da CNH definitiva e, no caso, o próprio impetrante reconhece na inicial que incorreu em infrações de trânsito no referido período. Lado outro, a pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa, ou seja, o pedido liminar corresponde exatamente à pretensão deduzida pelo agravante como provimento final, de modo que o seu caráter irreversível impede o seu deferimento nesta fase processual, nos termos do art. 300, §3o do Código de Processo Civil. Acerca da impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça, verbis: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Pedido que ostenta natureza satisfativa e irreversível, exaure a pretensão condenatória e impede futura realização de perícia no veículo, contrariando o CPC 300, § 3o. Obrigação de não fazer que não pode ser imposta por terceiro estranho ao contrato. (Acórdão 1895002, 0744195-57.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACOTE DE VIAGEM. DATA AJUSTADA. NÃO CUMPRIMENTO. PRETENSÃO SATISFATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela antecipatória satisfativa direcionada à obrigação de fazer confunde-se com a matéria de fundo da demanda, que apresenta complexidades que exigem a efetivação da dilação probatória, como a questão relativa à validade do contrato às obrigações da fornecedora. 2. Embora os consumidores desejem empreender a viagem, não é possível identificar prática abusiva na estreita via do instrumento, uma vez que as informações prestadas demandam maior verticalização, de modo a se sujeitar minimamente ao contraditório para que se possa vislumbrar eventual descumprimento quanto ao disposto no art. 39, inc. XII, do CDC, por parte da fornecedora. 3. Não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, visto que o exame a respeito dos direitos e deveres decorrentes do contrato ajustado incumbem ao magistrado de origem que, sob o crivo do contraditório, deverá solucionar a lide. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1854808, 0751044-45.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) Desta forma, entendo que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada em sede de Agravo de Instrumento não foram demonstrados, conforme exige o art. 300, §3o do Código de Processo Civil, considerando a natureza eminentemente satisfativa da pretensão deduzida liminarmente. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela antecipada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de setembro de 2025 13:04:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador